Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-50.2024.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002412-50.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARLEY TAVEIRA MACHADO - CPF: 861.329.381-68 (RECORRIDO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), ROSA MARIA POZZER ROTILI - CPF: 842.255.133-00 (ADVOGADO), VERONICA SABRINA PEREIRA LEMES - CPF: 054.613.001-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA.

TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a instituição bancária não provou a regularidade do débito que originou os descontos impugnados.

2.

Restituição dos valores descontados em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

3.

Dano moral configurado ante as tentativas malsucedidas de resolução administrativa.

4.

Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade e às circunstâncias fático-probatórias.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

“[...]

1-

Declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda, ante a usa quitação;

2-
CONDENO
que a ré restitua a parte requerente o valor de e R$ 6.638,20 (seis mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte centavos)
já calculado na forma DOBRADA, por inescusável a cobrança, devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE desde os desembolsos e acrescidos de juros de 1% a partir da citação

3-

Condeno

a reclamada ao pagamento de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de indenização por danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nessa sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente.

[...].”

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o prisma do exercício regular de direito. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral e a restituição na forma simples.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002412-50.2024.8.11.0037

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

ARLEY TAVEIRA MACHADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de Ação de Restituição de Cobrança Indevida Com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais em razão de falha na prestação de serviço diante das cobranças de serviços não contratados.

Alegou a parte autora que faz uso dos serviços prestados pelo requerido, e percebeu que foi descontado, indevidamente, com cobrança via fatura do cartão de crédito descontos mensais de R$ 331,91 (Trezentos e trinta e um reais e noventa e um centavos) que nunca solicitou.

O autor não percebeu tal cobrança de pronto, tendo visto somente quando já haviam sido debitadas 10 parcelas (de 24 programadas), ou seja, foram debitados indevidamente o importe R$ 3.319,10 (Três mil trezentos e dezenove reais e dez centavos). Assim, percebido a cobranças e descontos indevidos, o autor foi até a agência para verificar do que se tratavam os descontos, mas não souberam informá-lo, e assim realizaram o cancelamento apenas das parcelas vincendas, ou seja, da 11° até a 24° parcela.

Diante do exposto requereu a condenação da reclamada em danos morais e materiais.

Em sede de defesa a reclamada alegou que o parcelado fácil é referente ao saldo devedor do cartão de credito. Alega ausência de danos morais e materiais e requereu a improcedência da ação.

Houve apresentação de impugnação, refutando as alegações da ré e informando que não há débitos com o cartão de crédito.

[...]

Deste modo, cabia ao réu comprovar que os descontos efetuados na conta da parte autora foram regulares, o que não fez, experimentando os efeitos do ônus probatório.

Na espécie, o banco réu apenas informou o que significa o parcelado facil, sem comprovar o débito em aberto que levou a alegada inadimplência e os parcelamentos impugnados.

Não fosse apenas isso, o réu deixou de colacionar nos autos qualquer comprovante no sentido de que a parte autora tenha efetivamente débitos com o banco.

De tal sorte, está caracterizada a responsabilidade do réu, impondo-se a declaração de inexistência da dívida e os efeitos moratórios e configurando dano moral em favor do consumidor.

Quanto ao pedido de devolução em dobro, entendo pela sua procedência.

[...].”

A empresa recorrente defende que agiu no exercício regular de direito, pois o Parcelado Fácil tem o intuito de oferecer uma condição mais vantajosa para o cliente a fim de que não ingresse no rotativo por dois meses seguidos.

A Resolução n. 4.549, de 26 de janeiro de 2017, do Banco Central, de fato, permite o parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, inclusive, um poder-dever da instituição bancária em oferecer condições mais vantajosas ao devedor quando a situação se protai no tempo.

No entanto, no presente caso, não há prova do débito que gerou a providência, ônus que incumbia à instituição bancária com base no art. 373, II, do Código de Processo Civil e a obrigação objetiva do Código de Defesa do Consumidor.

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria e a cotejou com as provas colacionadas: “
Na espécie, o banco réu apenas informou o que significa o parcelado facil, sem comprovar o débito em aberto que levou a alegada inadimplência e os parcelamentos impugnados
”.

Partindo da premissa do fato negativo veiculado pelo autor, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração do débito em aberto, o que não o fez.

Por isso, escorreito o reconhecimento da ilicitude da conduta.

Em relação aos danos materiais, a ausência de comprovação da licitude do parcelamento acarreta a restituição dos valores descontados indevidamente. A estipulação na forma dobrada está imbuída no descumprimento da boa-fé objetiva, e amolda-se ao núcleo do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALORES A DISPOSIÇÃO DO BANCO. BOA-FÉ DA PARTE AUTORA DEMONSTRADA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE CONSUMIDORA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO EM SEARA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, diante da boa-fé da parte consumidora em imediatamente restituir à instituição financeira os valores depositados em razão do contrato firmado com vício de consentimento, somada à sua tentativa de solução do caso em seara administrativa, de rigor a procedência dos danos morais, na medida em que a situação vivenciada causou angústia, aflição e perda do tempo útil, o que supera o mero aborrecimento.

2. Havendo descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, a restituição em dobro é medida que se impõe, porquanto não caracterizada a hipótese de engano justificável.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1070974-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

No campo do moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento.

A parte demonstra as tentativas malsucedidas de resolução administrativa, não impugnadas especificamente. Muito pelo contrário, afirma que para cancelar bastava a parte entrar em contato.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Em hipótese fática similar:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E PARCELAMENTO FÁCIL. PAGAMENTO EM ATRASO DO CARTÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS FINANCEIROS E ANUIDADES DEVIDOS. CONTRATAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de prescrição trienal arguida pelo Recorrente, sob o argumento de que os inícios dos descontos ocorreram desde 2019 e a ação foi protocolada somente em 2023, verifica-se que a discussão é acerca das cobranças do período de 2022, época em que o valor que o autor alega que o seu benefício previdenciário não supria as despesas cobradas. Deste modo, rejeito a preliminar.

2. Se as provas juntadas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, há de se afastar a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Na exordial, o Reclamante alega que é analfabeto e portador de necessidades especiais (surdo e mudo), titular da conta corrente n. 20032-8 e agência 2558 junto a Ré e que no ano de 2019, sem qualquer pedido, recebeu um cartão de crédito, do qual passou a fazer uso. Ocorre que, em meados de 2022, notou que o benefício previdenciário que recebe mensalmente não estava cobrindo as despesas na referida conta, o que lhe causou estranheza, pediu ajuda a sua irmã para averiguar os débitos em sua conta, sendo constatados descontos a título de: anuidade de cartão de credito, parcelamentos facil, encargos sobre parcelamentos, IOF diário, IOF adicional, mora de parcelamentos, multa contratual, multa contratual parcelado fácil, IOF diário rotativo atraso, os quais afirma ser indevidos.

5. Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese às alegações autorais, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças atinentes ao cartão de crédito utilizado pelo Autor, haja vista que os pagamentos são efetuados de forma parcial, o que acarreta na cobrança de juros e, nos casos da continuidade do pagamento parcial, há previsão legal para o parcelamento automático da fatura, portanto, os encargos e demais títulos são devidos, sendo exercício regular de direito.

6. Entretanto, quanto à cobrança da taxa de manutenção da conta bancária, verifica-se que não houve a juntada da modalidade escolhida pelo consumidor, isto porque, a instituição financeira possui e oferta aos clientes diversos pacotes deste serviço, podendo ser básico ou completo, variando os valores, sendo de responsabilidade da Ré comprovar o pacote de serviço escolhido pelo consumidor para justificar os valores cobrados, o que não ocorreu, caracterizando cobrança indevida, sendo devido à restituição simples dos valores descontados a este título.

7. O dano moral se mostra devido, diante da tentativa de resolução pela via administrativa infrutífera, tendo o autor formulado reclamação administrativa e a Ré se mantido inerte, assim, se o valor da indenização a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se o valor fixado pelo juízo “a quo”.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) Indeferir o pedido de nulidade do parcelamento automático do cartão de crédito e seus respectivos encargos; 2) Declarar nulo os descontos operados sobre as rubricas “CESTA B. EXPRESSO4” e “PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I” na conta bancária do Autor; 3) Condenar a Requerida na reparação por danos materiais, na forma simples, haja vista a ausência de má-fé na conduta da Requerida, no valor de R$ 374,34 (trezentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil; 4) Condenar a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(TR-MT, N.U 1001616-54.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

Contudo, em observância aos fatos constantes dos autos, o
quantum
merece redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se dá no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, motivo por que despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024